Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte.
2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente.
3. Negou-se provimento à apelação.